Tribunal: TJMT
Processo: 1018304-47.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018304-47.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Divisão e Demarcação, Ausência de Legitimidade para propositura de Ação Civil Pública]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF - CPF: 957.493.811-53 (ADVOGADO), ALBERTO LUIZ ACCO - CPF: 336.612.359-15 (EMBARGANTE), JUCIRLEI DE CONTO ACCO - CPF: 709.281.509-68 (EMBARGANTE), THERESINHA CAPELETTI - CPF: 195.806.060-72 (EMBARGADO), CATIANE FELIX CARDOSO DE SOUZA - CPF: 004.566.871-06 (ADVOGADO), ANTONIO LUIZ DE AZEVEDO CAMPOS - CPF: 149.630.949-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ODETE RIBEIRO DA SILVA CAMPOS (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO MORENO - CPF: 152.007.019-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ROSA NUNES - CPF: 388.153.389-34 (TERCEIRO INTERESSADO), OLGA PERARO MORENO (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ KENNEDY PERARO (TERCEIRO INTERESSADO), JACKELINE BARBARA PERARO (TERCEIRO INTERESSADO), AUGUSTO PAVINI DOURADO - CPF: 732.510.891-53 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS MANOEL - CPF: 363.418.918-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

II - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

III - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

IV - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por JUCIRLEI DE CONTO ACCO E OUTRO em face de acórdão proferido em sede de agravo de instrumento de n. 1018304-47.2023.8.11.0000 aviado na “AÇÃO DEMARCATÓRIA” de n. 0000746-03.2005.8.11.0100 onde litiga com THERESINHA CAPELETTI perante a Vara Única da Comarca de Brasnorte – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 199207184 o colegiado, por unanimidade, desproveu o recurso de agravo de instrumento.

Em apertada síntese, requer o embargante em suas razões sob ID. 200318664 o recebimento e a procedência dos Embargos de Declaração, sanando os vícios apontados, apreciando-se o pedido de extinção da Ação Demarcatória, sem julgamento de mérito, com base no art. 485, incisos IV e VI e § 3º do Código de Processo Civil. Subsidiariamente, requer a reforma da decisão interlocutória do Juízo de Primeiro Grau, para que as impugnações apresentadas pelas partes sejam devidamente respondidas e que as omissões apresentadas no laudo pericial sejam sanadas para a sua devida homologação

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Inobstante tenha sido deferido o pedido de restituição de prazo para manifestação sobre o laudo pericial, certo é que os requeridos/agravantes deixaram transcorrer o prazo.

Logo, verifica-se a ocorrência da preclusão temporal, ou seja, a perda da faculdade processual dentro do prazo legal estipulado, nos exatos termos do artigo 183, do CPC/73, aplicável à época.

Permitir ao recorrente a oportunidade de mais uma vez apresentar matérias já acobertadas pela preclusão temporal e consumativa, causaria tumulto à ordem processual, em afronta ao princípio da segurança jurídica.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação Demarcatória proposta por THERESINHA CAPELETTI em face de JUCIRLEI DE CONTO ACCO, ALBERTO LUIZ ACCO, ANTONIO LUIZ DE AZEVEDO CAMPOS e ODETE RIBEIRO DA SILVA CAMPOS, com fundamento nos arts. 950 a 966, do CPC/73, em que discutem os limites da área litigiosa.

Objetivou, resumidamente, implementação de marcos divisórios, quanto ao imóvel rural, composto por 1.189,5742 hectares, o qual se acha descrito matrícula nº. 26.429, oriunda do Cartório de Registro de Imóveis de Diamantino/MT, uma vez que, segundo a petição inicial, por ocasião da abertura da matrícula nº. 27.883, que se originou de desmembramentos parciais das matrículas nºs. 26.428 e 26.429, houve alteração da área, pelos réus.

Ao sanear o feito, em 25/01/2008, o Magistrado a quo deferiu a produção de prova pericial conforme requerido pelas partes e fixou como pontos controvertidos os limites e confrontações do imóvel em litígio.

Assim, nomeou como peritos Antônio Geraldo Wrobel e Márcio Antônio Carniel como arbitradores e Gercino Cavenesi como agrimensor.

Tendo em vista o declínio da nomeação pelo perito Gercino Cavenesi, o Juízo nomeou o Sr. Lázaro Ferreira Rodrigues.

Aceitos os encargos, a data para início dos trabalhos periciais foi designada para 23/07/2009.

O perito Márcio Antônio Carniel juntou aos autos, em 16/06/2011, Laudo Pericial, o qual atestou, resumidamente, sobreposição e deslocamento de áreas, em razão de o perímetro incidir, parcialmente, em terras devolutas (ID 81722806 – págs. 2/28 - origem).

Determinada a intimação das partes para se manifestarem sobre o laudo em dez dias, cuja disponibilização se deu em 12/09/2011 (ID 81722806 – pág. 93 – origem).

O perito Lázaro Ferreira Rodrigues apresentou o Relatório da Arbitragem do Laudo Pericial em 27/09/2011 (ID 81722806 – págs. 96/97 - origem).

A parte Requerida postulou pela restituição integral do prazo para manifestação sobre o laudo, tendo em vista que os autos estavam fora de Cartório (ID 81722806 – pág. 98 – origem), o que foi deferido pelo Juízo (ID 81722806 – pág. 107 – origem) e cuja disponibilização se deu em 03/08/2012 (ID 81722806 – pág. 108 – origem).

A Autora manifestou sua discordância quanto ao Laudo, entendendo que merece complementação (ID 81722806 – págs. 101/102 – origem).

Em novo petitório, a Autora chamou o feito à ordem reiterando o pedido de intimação do perito para complementar o Laudo (ID 81722806 – págs. 169/170 - origem).

O perito Antônio Geraldo Wrobel apresentou o Relatório da Arbitragem do Laudo Pericial em 18/01/2019 (ID 81722808 – págs. 58/60 - origem).

O Magistrado a quo, considerando que os réus quedaram-se inertes quanto à manifestação sobre o Laudo Pericial, homologou o parecer subscrito por Marcio Antônio Carniel, para que surtam os efeitos legais e jurídicos.

Irresignada, a parte Requerida interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Entendo que o recurso não comporta provimento.

Isso porque, conforme se depreende do breve relatório processual retro, inobstante tenha sido deferido o pedido de restituição de prazo para manifestação sobre o laudo pericial de ID 81722806 – págs. 2/28 – origem, certo é que os requeridos deixaram transcorrer o prazo.

Logo, verifica-se a ocorrência da preclusão temporal, ou seja, a perda da faculdade processual dentro do prazo legal estipulado, nos exatos termos do artigo 183, do CPC/73, aplicável à época.

Ademais, a doutrina, segundo os ensinamentos de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, assim classifica as espécies de preclusão:

“A preclusão indica perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto em lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica). (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 6ª. ed., São Paulo: RT, 2003, pág. 809).

Permitir ao recorrente a oportunidade de mais uma vez apresentar matérias já acobertadas pela preclusão temporal e consumativa, causaria tumulto à ordem processual, em afronta ao princípio da segurança jurídica.

Sobre o tema, confira-se importante lição de Fredie Didier Jr, acerca dos efeitos da preclusão no formalismo processual, in verbis:

“O processo é uma marcha para frente, uma sucessão de atos jurídicos ordenados e destinados a alcançar um fim, que é a prestação da tutela jurisdicional. Trata-se de um método de solução de conflitos, que se vale de um conjunto de regras que ordenam a participação e o papel dos sujeitos do processo. A esse conjunto de regras, dá-se o nome de formalismo processual. (...) A preclusão é instituto fundamental para o bom desenvolvimento do processo, sendo um das principiais técnicas pra a estruturação do procedimento e, pois, para a delimitação das regras que compõem o formalismo processual, a preclusão apresenta-se, então, como um limitador do exercício abusivo dos poderes processuais das partes, bem como impede que questões já decididas pelo magistrado possam ser reexaminados, evitando-se, com isso, o retrocesso e a insegurança jurídica.” (Curso de Direito Processual Civil, V. 1: Teoria geral do processo e processo de conhecimento. Salvador: JusPodivm, 2007. p. 248/249)

E não é outro o entendimento da jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – LAUDO DE AVALIAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELA PARTE AGRAVANTE DE FORMA INTEMPESTIVA – PRECLUSÃO TEMPORAL EVIDENCIADA – IMPOSSIBILIDADE DE RETROCESSO DA MARCHA PROCESSUAL – AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA – DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (TJ-PR, AI: 0068955-67.2020.816.0000, Rel.: Maria Mercis Gomes Aniceto, 16ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 14/02/2022, DJe: 15/02/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. INTEMPESTIVA. I - Os agravantes-devedores foram regularmente intimados a se manifestar sobre o laudo pericial, mas somente apresentaram impugnação após o prazo de 15 dias, art. 477, § 1º, do CPC, por isso é manifestamente intempestiva. II - Agravo de instrumento desprovido.” (TJ-DF, AI: 0716065-96.2019.8.07.0000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6ª Turma Cível, Data de Julgamento: 16/10/2019, DJe: 23/10/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL INTEMPESTIVA - PRECLUSÃO TEMPORAL CONFIGURADA. 1. A preclusão temporal é a perda da faculdade de praticar determinado ato processual, quando decorrido o prazo para tanto, ou praticado a destempo. 2. Consoante o entendimento do STJ, o erro passível de correção a qualquer tempo é somente o material, ou seja, o erro aritmético evidente, sendo os critérios utilizados no cálculo da correção monetária passíveis de preclusão se não impugnados oportunamente.” (TJ-MG, AI: 10479100014667003, Relator: Cláudia Maia, 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/12/2021, Data de Publicação: 17/12/2021)

Destarte, em que pesem os argumentos apresentados nas razões recursais o recurso não comporta provimento, devendo ser mantida hígida a decisão objurgada.

Com tais considerações, conheço do recurso de agravo de instrumento, mas, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto ”

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024